Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-42.2022.8.11.0091
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001391-42.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA - CPF: 071.624.691-08 (APELANTE), FRANCISCO LUCIANI FERREIRA DA ROSA - CPF: 023.084.809-55 (ASSISTENTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA - CPF: 075.676.584-61 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
interposta em face de sentença que condenou o recorrente
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.

A defesa sustenta: (i) nulidade da busca e apreensão, alegando violação de domicílio; (
ii
) ausência de provas da autoria delitiva; (
iii
) atipicidade material quanto à posse de munições; (
iv
) afastamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da busca e apreensão diante da alegação de violação de domicílio; (
ii
) a suficiência das provas para a condenação; (
iii
) a possibilidade de afastamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca e apreensão foi regularmente executada na residência do apelante, sem violação de domicílio, conforme relatos dos policiais responsáveis pela diligência e testemunha vizinha, que confirmaram a inexistência de arrombamento ou buscas em outro local.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de apreensão, exame de eficiência da arma de fogo e pelos depoimentos dos agentes responsáveis pela diligência, corroborados por testemunha.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de risco concreto à coletividade, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, em conformidade com o critério trifásico do Código Penal e a jurisprudência consolidada, inexistindo fundamento para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca e apreensão realizada na residência do réu, quando precedida de mandado judicial e sem indícios de violação de domicílio, é válida.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de risco concreto para sua configuração.

A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade e pode ser reduzida apenas mediante prova inequívoca da impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.826/2003, art. 12; CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 49 e 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 733.282/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de
29/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2460607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024, DJe 26/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001391-42.2022.8.11.0091

APELANTE: GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
por
GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

Vara Única da Comarca de Monte Verde
,
nos autos da ação penal (PJe

1001391-42.2022.8.11.0091
)
que
o

condenou
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de
1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito e ao pagamento de 10 dias-multa.

Preliminarmente, a Defesa requer a nulidade da busca e apreensão, alegando que a arma de fogo foi encontrada em imóvel diverso, ao qual os agentes
policiais
tiveram acesso mediante violação de domicílio.

No mérito, requer a absolvição por
: i)
ausência de provas da autoria delitiva
,

ii
)
atipicidade material em relação à posse de munições
,
iii
)
bem como o afastamento da exigibilidade da pena de multa

(ID 243818222).

Em contrarrazões
(ID 243818224),
o
Parquet
de 1o grau rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A
1a
Procuradoria Criminal, em idêntico sentido, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo
(I
D
254360197).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A preliminar suscitada alega a nulidade da busca e apreensão domiciliar, sob o fundamento de que a arma de fogo apreendida, objeto do presente processo, foi encontrada em residência diversa da do apelante, à qual os agentes estatais tiveram acesso mediante violação de domicílio.

Consoante consta dos autos,
d
urante a audiência de instrução e julgamento, a testemunha Francisco Luciani Ferreira da Rosa, policial civil, declarou que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do
apelante
, foram encontradas munições e uma espingarda de pressão modificada para calibre .22. Ele destacou que, antes das diligências, foi feita a identificação dos moradores da área e que as buscas ocorreram exclusivamente na casa do apelante.

Além disso, o depoimento da testemunha
Railson
Costa, vizinho do apelante, corrobora a regularidade da operação. Convocado ao término das buscas, ele confirmou que os objetos apreendidos estavam sobre uma mesa e afirmou desconhecer qualquer arrombamento na residência do avô do apelante ou a realização de buscas em outro local.

Ademais, a informante Fernanda da Silva Prado relatou que o avô do apelante não reconheceu a arma de fogo apreendida como sendo de sua propriedade, afastando qualquer alegação de que o objeto pertencesse a outrem.

Dessa forma, fica evidente que não há nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, uma vez que todos os procedimentos legais foram rigorosamente seguidos. O depoimento do policial Francisco Luciani Ferreira da Rosa é particularmente relevante, pois confirma que a busca foi realizada exclusivamente na residência do
apelante
, onde foram encontradas as munições e a arma de fogo.

Logo, a
s informações colhidas em audiência demonstram que as diligências foram conduzidas de maneira legítima, sem qualquer violação de domicílio.

Consoante orientação jurisprudencial desta Corte
de Justiça:

“
Inexiste violação ao preceito positivado no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, se os elementos coligidos aos autos atestam que o ingresso e a busca domiciliar efetivados pelos agentes públicos se deram com base em fundadas razões que os levaram a suspeitar da ocorrência de crime no interior da moradia do réu. Não há se falar em absolvição da prática do crime
previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, pois o simples fato de o agente manter sob sua guarda arma de fogo e munições, por si só, é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a circunstância de não ser o proprietário dos bens”
(N.U 1026976-96.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 07/07/2024)
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11/11/2022, por volta das 06h, na residência localizada na estrada do aeroporto, assentamento
Onério
Castanha,
chácara
do lado esquerdo, zona rural, Município de Nova Monte Verde, o denunciado GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA, de forma consciente e voluntária possuiu no interior de sua residência arma de fogo de uso permitido, 11 munições intactas calibre 22, 2 munições intactas cal. 32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que no dia dos fatos, o investigador de polícia Francisco e o Delegado Dr. Marcus, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (Pje 1001318-70.2022.8.11.0091), chegaram até o endereço do denunciado. Na
sequência, fizeram a apreensão de uma espingarda de chumbo alterada para caçar, calibre. 22, 11 munições intactas calibre 22, 2 munições intactas cal. 32, consoante termo de apreensão aportado ao id. 104338217. Logo após, a autoridade policial deu voz de prisão ao denunciado que foi encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária Civil, para lavratura do auto de prisão em flagrante. A arma de fogo, foi submetida a exame de eficiência preliminar, oportunidade em que atestou que a espingarda está apta para produzir disparos, consoante Id. 104338218”
(ID 243818163).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem
.

Para fundamentar o pedido de absolvição, a defesa sustenta a insuficiência de provas capazes de embasar a responsabilização criminal do apelante, especialmente no que se refere à autoria delitiva do crime de posse de arma de fogo. Além disso, alega a atipicidade material da conduta do recorrente quanto às munições encontradas em seu quarto.

O pedido não merece

prosperar.

É pacífico que o delito de posse irregular de munições de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, sua caracterização independe do resultado concreto da ação do agente, sendo suficiente o comportamento de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo e/ou munições. Em outras palavras, a configuração do ilícito prescinde da ocorrência de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Isso porque a norma prevista no art. 12,
caput,
da Lei no 10.826/2003 tem como finalidade a proteção da segurança pública e da paz social, não exigindo, para a tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a ocorrência de resultado naturalístico ou a comprovação de efetivo perigo de lesão.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
arts
. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de
perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo”.
(AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro

Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, pelo auto de apreensão (
ID
104338217); auto de exame de eficiência de arma de fogo (
ID
104338218); entre outros elementos que compõem o acervo fático probatório.

No que tange à autoria, a prova colacionada nos autos é robusta e harmônica. Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência são convergentes e detalhados, descrevendo a apreensão da arma e das munições na residência do
apelante.
Vejamos:

O policial civil Francisco Luciani Ferreira da Rosa, que participou da ocorrência, relatou em juízo que
:

“Esse processo se deu durante uma busca e apreensão, né, A gente foi fazer, tinha um mandado de prisão contra o Gabriel e busca e apreensão na residência. É nessa ocasião foi realizada a busca. E no quarto do casal, né, dele, da esposa e tinha uma criança, se eu não me engano, foram encontradas diversas munições, né, de calibre 22, calibre 32, né,
Isso
no quarto do casal e durante a continuidade das buscas, foi localizada uma arma de pressão modificada para 22 num quartinho em anexo, né à casa. Isso era uma arma de pressão modificada para 22 até no teste de eficiência ela se deu eficiente para disparar os projetos que foram encontrados no quarto [...] olha, eu me recordo que eu encontrei as munições no quarto, né? Abriu-se uma gaveta. Lá eu encontrei as munições na gaveta do quarto. E logo em seguida eu ouvi o encontro da arma, que estava num quartinho anexo, né? Que uma equipe fez a busca interna e a outra equipe ficou realizando a busca ali na varanda, no externo da casa, né? E essa arma foi encontrada na num quartinho em anexo à casa do Gabriel Henrique, né? Era na zona rural”

(ID 243818206).

No mesmo sentido foi o depoimento
administrativo do Delegado Marcus Vinícius Ferreira da Silva, comandante do Grupo de Operações Especiais (GOE), o qual asseverou
que
:

“em cumprimento ao mandado de prisão e busca de Gabriel Valentim, afirma que deslocou com o policial Francisco e com uma equipe do
Goe
até o local, onde foi anunciado e apresentado aos moradores da residência os devidos mandados judiciais; que foi cumprido mandado de prisão de Gabriel e em busca e apreensão na residência foi localizado 11 munições de calibre 22 e 2 munições de calibre 32, e também foi localizado nesta residência uma espingarda modificada calibre 22; que realizado teste de eficiência da arma de fogo e efetuado disparo, onde a mesma se mostrou eficiente; que Gabriel recebeu voz de prisão também pelo crime de posse irregular de arma de fogo e conduzido sem ferimentos para delegacia.”
(ID 243818206).

A testemunha
Railson
Costa narrou, na fase judicial, que:

“(...) era vizinho do acusado, tendo sido chamado ao final das buscas realizadas na residência e que os objetos apreendidos estavam em cima de uma mesa. Asseverou desconhecer sobre eventual arrombamento da residência do avô do denunciado ou buscas em outro local (...)”.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão da arma
e munições
são provas idôneas e dotadas de fé pública, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
:

“
o

depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

Nessa mesma direção é o Enunciado Orientativo no 08,aprovado pela TCCR, com a seguinte redação:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A defesa do apelante não trouxe aos autos qualquer elemento apto a desqualificar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão da arma e munições.

Suas alegações restringem-se a meras conjecturas sem respaldo fático ou jurídico, incapazes de fragilizar a robustez do conjunto probatório.

Assim, a idoneidade e a consistência das declarações policiais, aliadas à ausência de contraprova eficaz, tornam inequívoca a autoria do delito pelo
apelante
, não havendo qualquer margem para reforma do édito condenatório, que se mantém amparado em contexto probatório sólido e plenamente satisfatório.

No que concerne ao pedido de absolvição em relação à posse das munições, sob o argumento da aplicação do princípio da insignificância, tal pleito não merece acolhimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o delito em comento configura crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de risco concreto à coletividade.

No caso concreto, a compatibilidade entre as munições e a arma de fogo funcional apreendida evidencia a possibilidade real de uso do armamento, afastando qualquer alegação de irrelevância penal da conduta.

Com efeito:

"o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta
(...)
à
orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta”.
Agravo regimental não provido
.
(STJ - AgRg no AREsp: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)
.

Embora as munições não tenham sido encontradas exatamente no local onde a arma de fogo foi localizada, ambas foram descobertas na residência do apelante durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Essa circunstância demonstra que tanto a arma quanto as munições estavam sob sua posse, configurando um contexto que sugere a possível intenção de uso conjunto.

Além disso, conforme consta no auto de apreensão, as munições são compatíveis com a arma encontrada, o que acentua a gravidade da situação e a potencialidade de uso ilícito.

No que se refere à redução da pena de multa, fixada em
10 (dez
) dias-multa, não há fundamento jurídico para o acolhimento do pleito, pois restou demonstrado que o juízo de primeira instância a estabeleceu de maneira proporcional à pena privativa de liberdade imposta, em plena conformidade com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Com efeito:

“A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1o e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do citado “Codex”, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado pelo juízo singular”. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (N.U 1000834-60.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 19/08/2024)
.

Ademais, a jurisprudência dominante entende que a pena de multa deve ser reduzida apenas em casos excepcionais, mediante prova inequívoca da
impossibilidade do pagamento, o que não se verifica nos autos. Assim, não há fundamentos para a redução da pena de multa.

A
nte o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025